Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714308-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CICERO DUARTE MOURA, VALTER KAZUO TAKAHASHI AGRAVADO: VALTER KAZUO TAKAHASHI, CICERO DUARTE MOURA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Valter Kazuo Takahashi contra decisão proferida ao ID 71663046, que deferiu parcialmente o pedido de levantamento de sigilo, preservando-o quanto às declarações de imposto de renda da pessoa física (DIRPF), aos contracheques e aos extratos bancários (1o da Lei Complementar n. 105/01 e art. 7o, I, da LGPD) de Cícero Duarte Moura. Os demais documentos, especialmente a petição inicial do agravo interno, tiveram o sigilo levantado, com fundamento no art. art. 189, § 1o, do CPC e art. 5o, LV, da CF. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para acesso a todos os documentos apresentados pelo autor/Cícero Duarte Moura. É o relato do necessário. Decido. 2. Assiste razão ao agravante, haja vista ser necessário o acesso aos documentos juntados pelo autor, ainda que indicado o sigilo, para que possa exercer na plenitude seu direito de defesa, conforme redação do art. 437, § 1o, do CPC, sob pena de violação ao art. 7o do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA CADASTRADOS COMO SIGILOSOS. INACESSIBILIDADE DO RÉU. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A regra é a publicidade dos atos processuais (Constituição Federal-CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX e X). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. 2. Todavia, tal medida não se destina a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. Não é possível impedir a parte de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, ainda mais daqueles que serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. 3. A condenação do réu, com base em documentos cadastrados como sigilosos, sem que a parte tenha conhecimento prévio de seu conteúdo, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que enseja a cassação da sentença. Precedentes. 4. Recuso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1914197, 0713436-50.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. NULIDADE. DOCUMENTOS CADASTRADOS NA CONTESTAÇÃO COM SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À AUTORA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa o decisum prolatado com fundamento em documento cadastrado como sigiloso, sem que antes a parte contrária tenha tido conhecimento de seu conteúdo. 3. Manifesta a nulidade, por cerceamento de defesa, devem os autos voltar à origem para retomada da marcha processual, a fim de corrigir referida nulidade. 4. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. (Acórdão 1867426, 0720191-50.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PROCESSO PELAS PARTES. APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO À INTIMIDADE E O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos, mas não se presta, jamais, a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. 2. Não é possível impedir a parte ré de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo quando serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Tratando-se de aparente conflito entre o direito à intimidade do autor e o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, a decretação de sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e a permissão de acesso apenas às partes é a solução que melhor atende aos fins da justiça, porquanto não afasta completamente os direitos questionados nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1346950, 07078584020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, em juízo de retratação, defiro o pedido para que Valter Kazuo Takahashi tenha acesso integral aos documentos juntados por Cícero Duarte Moura. O sigilo deve estar restrito a terceiro, não integrantes da lide (1o da Lei Complementar n. 105/01 e art. 7o, I, da LGPD). Defiro o pedido de restituição de prazo (art. 223 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora